Tribunal: STF
Processo: ARE 1307843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL FÉRIAS DE 15 DIAS NO MEIO DO ANO LETIVO – INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS NO PERÍODO INTEGRAL – PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS – JUROS DE MORA – ARTIGO 1.º-F, DA LEI N.º 9.494/1997 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA E VENCIMENTO DE CADA PARCELA - SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA -FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 85, §§ 3.º E 4.º, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. Por força do princípio da legalidade e considerando que a legislação municipal confere aos professores, de forma expressa, 45 dias de férias por ano, é devido o pagamento do adicional proporcional aos 15 dias gozados entre as duas etapas do ano letivo. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-e por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947 (tema 810). Por se cuidar de condenação imposta à Fazenda Pública envolvendo servidores e empregados públicos, o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária é a data da citação válida e do vencimento de cada parcela, respectivamente. Não sendo líquida a sentença a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado (artigo 85, § 4.º, inciso II, do CPC/2015). 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Do pagamento do abono sobre o período de férias integrais.
    O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se os professores da rede pública municipal fazem jus ao recebimento do 1/3 de férias correspondente ao período integral de 45 dias. O requerente afirma que os professores gozam de 45 dias de férias, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono referente ao mesmo período, ou seja, 50% da remuneração referente ao período de 30 dias de férias no término do ano letivo e 25% da remuneração concernente aos 15 dias de férias gozados no meio do ano letivo. Por sua vez, o requerido defendeu que o artigo 7.º, da CF não estabelece que as férias seriam, necessariamente um período de 30 dias, apenas garantindo o seu gozo remunerado em 1/3 do salário, razão pela qual a sentença viola o princípio da legalidade. Como é cediço, o princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da CF/1988 implica subordinação completa do administrador à lei, o qual está vinculado à realização das finalidades nela impostas. Com efeito, a Lei Complementar Municipal n.º 110/2011, que versa sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Município de Naviraí, assim estabelece:
    "Art. 83. Aos Profissionais da Educação Básica serão asseguradas férias anuais assim distribuídas: I - Professor em efetivo exercício, regente de classe, gozará férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo: a) - 30 (trinta) dias no término do período letivo; b) - 15 (quinze) dias entre as duas etapas letivas. II - Gozarão 30 (trinta) dias de férias os demais servidores que não estiverem em efetivo exercício de regente de classe. § 3º Se entre os períodos letivos regulares houver recesso na unidade escolar, o Órgão Central da Gerência Municipal de Educação, Cultura e Esportes, poderá incorporar, além das férias regulares, o recesso referido, desde que não fique prejudicado o cumprimento da Legislação de Ensino. § 4º As férias de que trata esse artigo, quando não gozadas por imperiosa necessidade administrativa, serão acumuladas até o máximo de 02 (duas)".
    Acerca da gratificação de férias, também prevê a Lei Complementar Municipal n. 42/2003 que: 
    "Art. 39. Aos servidores públicos aplicam-se: VII - gozo de férias anuais remuneradas com cinquenta por cento a mais que o vencimento;"
    À toda evidência, a lei em vigor concede férias de 45 dias para os professores municipais em exercício de docência, especialista em educação e coordenador pedagógico e, conforme jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, tais profissionais têm direito ao abono das férias equivalente ao período integral. A esse respeito, transcrevo julgados:
    (...)
    Logo, afigura-se legitima a pretensão da requerente, impondo a manutenção da sentença que condenada a municipalidade no adicional referente ao período integral das férias gozadas.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente